Tribunal: TJMT
Processo: 1012627-70.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012627-70.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (IMPETRANTE), FABIO SERGIO VITOR - CPF: 654.971.981-04 (PACIENTE), VALERIA GONCALVES TEIXEIRA - CPF: 693.222.281-72 (PACIENTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), PAULO SANDER ALVES - CPF: 048.599.141-12 (VÍTIMA), JEAN PAOLO DE LIMA PIROLLA - CPF: 037.347.281-18 (TERCEIRO INTERESSADO), UEMERSON GONCALVES DE SOUZA - CPF: 879.912.256-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– OPERAÇÃO “BILHETE PREMIADO” - HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDAS A ALTERAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA PARA O JUÍZO DE ARAGUAÍNA/TO E A RETIRADA PROVISÓRIA DO EQUIPAMENTO ELETRÔNICO DE FISCALIZAÇÃO ESTATAL –
VIABILIDADE
– ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO QUE FOI DEFERIDA PELA AUTORIDADE ACOIMADA COATORA – INDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTOS NO ESTADO DO TOCANTINS - IMPOSSIBILIDADE MATERIAL E TERRITORIAL DE MANUTENÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO VINCULADO À COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT – PRECEDENTE DO STJ -CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

1.

Na hipótese em apreço, caberia ao d. magistrado
a quo
verificar, antes de emitir qualquer pronunciamento acerca do pleito defensivo de mudança de endereço, se a Comarca para onde os pacientes pleitearam a alteração de domicílio dispunha de condições técnicas aptas a viabilizar o integral cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão impostas aos pacientes – especialmente, a monitoração eletrônica; o que, aparentemente, não ocorreu.

2.

E ainda que o Estado de Mato Grosso dispusesse de tecnologia suficiente à fiscalização do monitoramento eletrônico enquanto os pacientes residem na Comarca de Araguaína/TO, o c. STJ entende ser desaconselhável tal proceder, porquanto exigiria que o sujeito monitorado se deslocasse ao Estado de origem para solucionar eventuais problemas técnicos com o equipamento; circunstância demasiadamente onerosa, dadas as dimensões continentais do Brasil.

3.

Constrangimento ilegal evidenciado. Ordem concedida para determinar que a fiscalização do monitoramento eletrônico seja realizada pelo juízo deprecando de Araguaína/TO, permitindo aos pacientes que retirem provisoriamente as tornozeleiras, as quais deverão ser imediatamente reinstaladas, tão logo sejam disponibilizadas pelo Estado do Tocantins.

IMPETRANTE:

DR. STALYN PANIAGO PEREIRA

PACIENTES:

FÁBIO SÉRGIO VITOR

VALÉRIA GONÇALVES TEIXEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício dos pacientes acima identificados, contra ato atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter a supervisão da medida cautelar de monitoração eletrônica imposta em desfavor deles no bojo da Medida Cautelar n.o 1000888-91.2022.811.0003 perante a Central de Monitoramento de Rondonópolis/MT
,
a despeito de ter autorizado a alteração do endereço residencial dos pacientes para a cidade de Araguaína/TO
.

No intuito de contextualizar os fatos pertinentes à impetração, narra o firmatário do remédio heroico que os favorecidos nessa ordem respondem à ação penal n.o 1012362-93.2021.811.0003 e, no curso da persecução criminal judicial, foram agraciados com a liberdade provisória condicionada ao cumprimento de restrições não prisionais – dentre as quais, o monitoramento eletrônico – e cuja fiscalização vinha sendo realizada pelo juízo de Rondonópolis/MT, onde ambos residiam. Sucede, que em decorrência de supostas ameaças sofridas pelos pacientes, i. Defesa pleiteou fosse autorizada a transferência do domicílio destes para a cidade de Araguaína/TO; pretensão esta que, após manifestação favorável do i. representante do
Parquet
, foi acolhida pelo magistrado
a quo
- que determinou a expedição de Carta Precatória ao Juízo Tocantinense, para o fim de promover a instalação do equipamento de monitoração eletrônica dos increpados e fiscalizar o cumprimento das demais obrigações outrora fixadas.

Prosseguindo, afirma que ao responder os termos da missiva expedida pelo juízo de Rondonópolis/MT, a autoridade judiciária de Araguaína/TO teria noticiado que naquela Comarca não havia equipamentos disponíveis para os pacientes e, por isso, o i. representante do Ministério Público manifestou-se pelo prosseguimento do feito, determinando-se aos increpados que cumprissem integralmente as demais obrigações impostas, bem assim, que tão logo fossem disponibilizados os equipamentos de monitoração pelo Estado do Tocantins, estes fossem devidamente instalados nos beneficiários deste
writ
.

E conquanto, em um primeiro momento, referida pretensão tenha sido acolhida, aduz o causídico que o d. magistrado singular “de ofício” alterou os termos da decisão anteriormente proferida,
mantendo a utilização do equipamento de vigilância pelos pacientes perante o Juízo de Araguaína/TO, porém, sob a supervisão da Central de Monitoramento da Comarca de Rondonópolis/MT
; o que, no entender da i. Defesa, configura coação ilegal.

Nessa conjuntura, assevera ser absolutamente
descabida a determinação proferida pelo juízo impetrado no sentido de manter a utilização da tornozeleira eletrônica instalada no Estado de Mato Grosso sob a fiscalização do Juízo Tocantinense
, porquanto evidencia uma realidade passível de gerar prejuízos aos pacientes, notadamente se considerado que, para além da
impossibilidade material
de que o juízo de Rondonópolis/MT exerça alguma autoridade e poder na Comarca de Araguaína/TO; há de se ter em conta que, acaso ocorram intercorrências com os equipamentos eletrônicos, exigir-se-á que os favorecidos nessa ordem percorram cerca de 1.717,3km para solucionar eventuais manutenções e reparos; e evidenciar, também a
impossibilidade territorial
de manutenção da aludida medida.

Em abono, ressalta que a presente impetração não visa a retirada definitiva do equipamento de vigilância instalado nos pacientes, mas tão somente que
“se determine que perante o Juízo Deprecado de Araguaína/TO faça-se o devido controle do monitoramento quando advir aludida possibilidade com a disponibilidade e fornecimento da tornozeleira eletrônica, não expondo os
PACIENTES
a possíveis intempéries e inconsistências.”
(sic)

Forte em tais argumentos, o impetrante pugna pela concessão

in limine
da presente ordem de
habeas corpus
, para o fim de determinar que a fiscalização da monitoração eletrônica de
FÁBIO
e
VALÉRIA
seja incumbida ao Juízo de Araguaína/TO,
autorizando-se a retirada provisória das tornozeleiras
e, tão logo sejam disponibilizados os equipamentos pelo Estado do Tocantins, seja promovida a imediata reinstalação destes.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A petição inicial veio instruída com os documentos eletrônicos anexados do ID 133261654 ao ID 133261674.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
, gerada pelo Recurso em Sentido Estrito n.o 1013673-31.2021.811.0000, vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.

A
liminar
vindicada foi analisada e
indeferida
(ID 133747691), ocasião em que foram solicitadas as informações à d. autoridade tida por coatora, que as presto por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 134804184.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem (ID 135798190).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intime-se
o advogado,
Dr. Stalyn Paniago Pereira (OAB/MT 6.115-B)
, para realização de
SUSTENTAÇÃO ORAL
, conforme requerido no petitório de ID 139776153.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do caderno processual eletrônico que no bojo da Ação Penal n.o
1012362-93.2021.811.0003 (PJe),
os ora pacientes
FÁBIO SÉRGIO VITOR
e
VALÉRIA GONÇALVES TEIXEIRA
foram
denunciados
como incursos nas penas do
art. 121, §4o, incs. I e IV, do CP
, porquanto angariados indícios suficientes de que, em concurso, unidade de desígnios e comunhão de esforços com os corréus
Uemerson Gonçalves de Souza
e
Jean Paolo de Lima Pirolla
, juntamente com terceiras pessoas não identificadas, agindo com
animus necandi
, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, concorreram para ceifar a vida de
Paulo Sander Alves
; sendo atribuído a
FÁBIO
também o crime tipificado no
art. 14,
caput
, da Lei n.o 10.826/03
.

Consta, ainda, que no curso da persecução criminal judicial, os increpados tiveram a prisão temporária decretada, a qual foi posteriormente convertida em preventiva e, por fim, substituída pela liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas – dentre as quais, a monitoração eletrônica, cuja fiscalização vinha sendo realizada pelo Juízo de Rondonópolis/MT, onde ambos residiam.

Sucede, que desde o ano de 2020, os favorecidos nessa ordem vinham sofrendo ameaças e atentados, motivo pelo qual em
18/01/2022
, a i. Defesa protocolou a Cautelar Inominada Criminal n.o 1000888-91.2022.811.0003 (PJe), no bojo da qual foi pleiteada a alteração do endereço residencial dos pacientes para o município de Araguaína/TO, determinando-se a expedição de carta precatória ao juízo deprecado para controle, monitoramento e acompanhamento da utilização de tornozeleira eletrônica; readequando-se, outrossim, a medida cautelar de
“necessidade de prévia AUTORIZAÇÃO judicial para mudança de endereço”
para
“necessidade de prévia COMUNICAÇÃO ao juízo competente de eventual mudança de endereço”
.

Assim, após manifestação favorável do i. representante do
Parquet
, no dia
25/01/2022
o MM. Juiz
a quo
deferiu o pleito defensivo e
autorizou a alteração de endereço dos increpados
,
“observando-se a continuidade do cumprimento das demais medidas cautelares diversas da prisão, em especial o monitoramento por meio do uso de tornozeleira eletrônica”
; determinando, ainda, a expedição de missiva para a Comarca de Araguaína/TO,
“para que promova a implantação do equipamento de monitoramento dos acusados” bem como, que “fiscalize o cumprimento das demais obrigações”
(
vide
ID 133261656).

Extrai-se dos autos que, após o deferimento do pleito defensivo, os pacientes teriam se mudado para a Comarca de Araguaína/TO, contudo, firmaram domicílio em imóvel diverso daquele anteriormente indicado, motivo pelo qual, no dia
14/02//2022
, por intermédio de seu patrono, manifestaram-se nos autos requerendo a autorização para, novamente, alterar o endereço (ID 133261658); o que foi
acolhido
pelo juízo
a quo
em 03/03/2022 (ID 133261660), oportunidade em que reiterada a determinação de expedição de missiva ao juízo deprecado, a fim de regularizar o cumprimento das medidas cautelares pelos pacientes.

Todavia, ao responder a carta precatória em
29/03/2022
, o d. Juízo de Araguaína/TO noticiou a indisponibilidade de equipamentos de monitoração eletrônica naquela Comarca, determinando fosse expedido ofício ao Juízo de Rondonópolis/MT, a fim de que deliberasse
“a respeito do cumprimento do ato deprecado somente em relação ao comparecimento mensal neste Juízo”
(ID 133261661).

Diante de tais fatos, em
31/05/2022
o i. representante do Ministério Público opinou no sentido de que os pacientes dessem cumprimento integral às demais medidas cautelares impostas, bem assim, que fosse determinado ao responsável pela Gerência de Monitoramento Eletrônico de Pessoas da Comarca de Araguaína/TO
“que RESERVE equipamentos de monitoração eletrônica aos acusados, tão logo novos sejam recebidos, visando assegurar a retomada posterior do cumprimento da medida cautelar”
(vide ID 133261662); o que foi
acolhido
pelo Juízo
a quo
em decisão proferida no dia
07/06/2022
(ID 133261663).

Sucede, que após a juntada de ofício pelo setor de monitoramento da Comarca de Rondonópolis/MT, noticiando que os favorecidos nessa ordem permaneciam utilizando o equipamento de monitoração fornecido pelo Estado de Mato Grosso; na data de
09/06/2022
, o MM. Juiz de 1o grau emitiu a seguinte decisão,
in

verbis
:

“Trata-se de petição criminal apresentada pela de defesa dos acusados
Fábio Sérgio Vitor
e
Valéria Gonçalves Teixeira,
visando à alteração de endereço no novo domicílio. O pedido foi deferido. Aportou nos autos ofício encaminhado pelo Juízo da Comarca de Araguaína/TO, informando acerca da indisponibilidade de equipamento de monitoramento eletrônico. Breve relato

Aportou nos autos, ID. 87073616, Termo de Ciência oriundo do Setor de Monitoramento Eletrônico desta Comarca, no qual informa que
os requerentes Fábio Sérgio Vitor e Valéria Gonçalves Teixeira
permanecem em uso do aparelho eletrônico pertencentes ao setor local.

Dessa forma, considerando que os requerentes já se encontram em uso do equipamento, bem como diante da indisponibilidade do aparelho naquela localidade,
devem permanecer cumprindo a referida medida cautelar, não havendo que se falar em retirada do equipamento já instalado, mas apenas em adequação/alteração do local de endereço dos monitorados.

Deste modo,

Decido:

I
–
Determino a manutenção do uso do equipamento de monitoração eletrônica
, conforme determinado na decisão que fixou as cautelares.

II –

Expeça-se, com urgência,
aditamento à
missiva ao Juízo de Araguaína/TO,
informando que os requerentes já estão fazendo o uso do equipamento eletrônico pertencente ao Setor de monitoramento de Rondonópolis, devendo apenas permanecerem em cumprimento das demais medidas cautelares diversas da prisão.

III –
Oficie-se à Central de Monitoramento local
para que promova as adequações necessárias referente aos endereços.

IV –
Intimem-se os requerentes, inclusive por telefone, desta decisão para que permaneçam utilizando o equipamento, sob pena de revogação do benefício.

V – Dê-se ciência às partes.

VI – Após, arquive-se observando as cautelas de praxe.”

Nesse contexto, exsurgem inconformados os pacientes, alegando que a decisão que manteve a utilização das tornozeleiras eletrônicas fornecidas pelo Estado de Mato Grosso sob a fiscalização do Juízo de Araguaína/TO é manifestamente ilegal, porquanto afirmam que
para além da
impossibilidade material
de que o juízo de Rondonópolis/MT exerça alguma autoridade e poder na
Comarca de Araguaína/TO, há de se considerar que, acaso surjam intercorrências com os equipamentos, os pacientes terão de percorrer mais de 1.700km para solucionar eventuais manutenções e reparos – o que evidencia, também, a
impossibilidade territorial
de continuação da aludida medida; impondo-se lhes a revogação.

Deveras,
após uma acurada análise do caderno processual eletrônico, vislumbro que
a razão assiste ao impetrante
.

Isso porque, extrai-se dos autos que a mudança de endereço dos favorecidos nessa ordem foi devidamente
autorizada
pelo MM. Juiz da 1a Vara Criminal de Rondonópolis/MT, em decisão proferida no dia
25/01/2022
; de maneira que, a meu ver, caberia à d. autoridade coatora,
antes de deferir o pleito defensivo
, ter se certificado de que a Comarca para a qual
FÁBIO
e
VALÉRIA
pleitearam a alteração de domicílio dispunha de condições aptas a viabilizar o integral cumprimento das medidas cautelares que lhes foram impostas no processo-crime correlato, mesmo porque, tal direito não é automático, devendo o magistrado agir com juízo de conveniência e oportunidade, em atenção aos direitos da coletividade, do Estado e da Administração Carcerária.

E ainda que o Estado de Mato Grosso eventualmente dispusesse de condições técnicas e tecnológicas para realizar o monitoramento dos pacientes enquanto residem na Comarca de Araguaína/TO; em casos análogos, o c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que
“Mesmo que houvesse prova da existência atual de tecnologia e de disponibilidade, no Juízo deprecante, de equipamentos capazes de realizar o monitoramento de tornozeleira eletrônica em outros Estados da Federação, ainda assim tal monitoramento interestadual não seria aconselhável, na medida em que eventuais intercorrências derivadas de mal funcionamento da tornozeleira não poderiam ser sanadas a partir do Estado do Juízo deprecante, não sendo razoável se impor o deslocamento da acusada a outro Estado, sempre que houvesse a necessidade de solucionar algum problema técnico com o equipamento, sobretudo em um país de dimensões continentais como o Brasil.
” (vide: CC n. 174.482/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 20/10/2020).

Portanto, sem mais delongas, seguindo o raciocínio adotado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, entendo pela possibilidade de
acolhimento da pretensão do impetrante neste remédio heroico.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
FÁBIO SERGIO VITOR e VALÉRIA GONÇALVES TEIXEIRA
, tão somente para o fim de
autorizar os pacientes a retirarem
,
de forma provisória
,
as tornozeleiras fornecidas pelo Estado de Mato Grosso
,
devendo os increpados serem imediatamente reinseridos no programa de monitoração eletrônica, tão logo sejam disponibilizados novos equipamentos pelo Juízo Araguaína/TO
, que deverá
fiscalizar o regular cumprimento das providências acautelatórias diversas da prisão outrora fixadas em desfavor dos increpados no bojo da
Medida Cautelar n.o 1000888-91.2022.811.0003
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022